Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-96.2014.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Junta Comercial constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Estando configurada a conduta negligente da JUCER, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000635-96.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORVALINO PEREIRA DE MACEDO - CPF: 206.865.601-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA INES SOBRINHO SILVA - CPF: 328.071.801-59 (APELANTE), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 04.420.980/0001-32 (APELADO), WINSTON CLAYTON ALVES LIMA - CPF: 538.842.643-20 (ADVOGADO), COVAL COMERCIO DE CEREAIS PONTE NOVA LTDA - CNPJ: 34.460.113/0001-91 (APELADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), OLIVEIRA PORTO DA SILVA - CPF: 189.784.109-44 (APELADO), MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TARUACA LTDA - CNPJ: 05.877.253/0001-61 (APELADO), JOSE ROQUE DE SOUZA - CPF: 175.017.419-72 (APELADO), GERALDO ROQUE DE LIMA - CPF: 211.443.549-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TARUACA LTDA - CNPJ: 05.877.253/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROQUE DE SOUZA - CPF: 175.017.419-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES SOBRINHO SILVA - CPF: 328.071.801-59 (APELADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 04.420.980/0001-32 (APELANTE), WINSTON CLAYTON ALVES LIMA - CPF: 538.842.643-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE.
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A
Junta

Comercial
constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Estando configurada a conduta negligente da JUCER, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos
danos

morais
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Junta Comercial do Estado de Rondônia-JUCER

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais n.
0000635-96.2014.8.11.0037
, movida em por
Maria Inês Sobrinho Silva
em face de
Junta Comercial do Estado de Rondônia,
Coval Comercio de Cereais Ponte Nova Ltda – ME, Oliveira Porto da Silva, Materiais Para Construção Taruaca Ltda – ME, Jose Roque de Souza, Geraldo Roque de Lima
, condenou os requeridos solidariamente, dentre outras coisas, ao pagamento de danos morais, senão vejamos:

“ (...)
3.

CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença
”
. (id. 141506174)

Assevera que não cabe à condenação à apelante, ao argumento que as Juntas Comerciais são registros públicos das pessoas jurídicas de natureza empresarial e dessa forma tem função essencial dentro da organização política administrativa do país, dando
garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas
.

Destaca que ‘
as Juntas Comerciais do país são subordinadas, tecnicamente, ao DREI – Departamento de Registro Empresarial e Integração, antigo DNRC-Departamento Nacional do Registro do Comércio’.

Afirma que a falsificação de assinaturas nos atos de Registro deve ser solucionada pelo Departamento superior (DREI), e não pelas Juntas Comerciais. Que as juntas Comerciais apenas executam determinação superior.

Ressalva que não houve falha na prestação do serviço por parte da apelante, já que ela apenas atendeu os comandos do Departamento de Registro Empresarial e Integração, tanto que é contra a exigência

do reconhecimento de firma dos atos

trazidos a registro.

Por fim, aduz que afastada a condenação da Junta Comercial apelante, resta isenta ao pagamento das verbas de sucumbência.

Diante dos fatos narrados requer que seja dado provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença proferida.

Contrarrazões

ao recurso de apelação apresentadas pela agravada
Maria Inês Sobrinho Silva
que requer que seja negado provimento ao recurso (id.141506183).

Os apelados
Coval Comercio de Cereais Ponte Nova Ltda – ME, Oliveira Porto da Silva, Geraldo Roque de Lima
contrarrazoaram em id. 141506191 requerendo a manutenção da sentença.

Suscitado Conflito de Competência, o Órgão especial desta Corte decidiu: “
Conflito de competência procedente para declarar como competente para dirimir o apelo interposto o Desembargador Luiz Carlos da Costa da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo”.
(id. 196421170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Como já relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Junta Comercial do Estado de Rondônia-JUCER

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Declaratória de Inexigibilidade de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais n.
0000635-96.2014.8.11.0037
, movida em por
Maria Inês Sobrinho Silva
em face de
Junta Comercial do Estado de Rondônia,
Coval Comercio de Cereais Ponte Nova Ltda – ME, Oliveira Porto da Silva, Materiais Para Construção Taruaca Ltda – ME, Jose Roque de Souza, Geraldo Roque de Lima
, condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que esta ação foi manejada pela parte apelada
Maria Inês Sobrinho Silva
, sob a alegação de ter recebido Mandados de Citação em processo de execução fiscal movidos contra as empresas Materiais para Construção Taruaca Ltda. E Coval Comércio de Cereiais Ponte Nova Ltda., em razão de ser proprietária das referidas empresas, embora nunca tenha sido sócia ou proprietária de tal pessoa jurídica.

Diante disso, lavrou boletim de ocorrência no entanto foi necessário propor uma ação judicial para ver declarada a inexistência do contrato social, razão pela qual ajuizou a presente demanda, a fim de conseguir a nulidade do contrato social, com a exclusão do registro pertinente, além de requerer a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem declarou
a inexistência de relação jurídica entre a requerente e as empresas COVAL COMERCIO DE CEREAIS PONTE NOVA LTDA – ME e MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TARUACA LTDA – ME, antiga ALIMENTOS RONDÔNIA INDÚSSTRIA E COMÉRCIO LTDA, determinou que a Junta Comercial de Rondônia, ora apelante, promova o cancelamento do registro das empresas e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, assim como as verbas de sucumbência.

Pelo que se colige do feito, constata-se não haver controvérsia acerca da fraude ocorrida no registro do contrato social em comento, já que devidamente confirmado via perícia judicial.

A insurgência recursal cinge-se, portanto, em apreciar a responsabilidade da parte recorrente, bem como se o fato em questão foi suficiente para gerar danos passíveis de serem indenizados.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige a outrem, injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, humilhação.

Sabe-se que o dever de cautela na prestação de serviço público é inerente à própria atividade administrativa, à luz dos princípios da moralidade e da eficiência, ambos declarados no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”.

A Junta Comercial é uma autarquia estadual, que age por delegação do Poder Público, cuja finalidade é dar publicidade, garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos constitutivos de sociedades empresárias submetidos a registro, consoante preleciona o art. 1o, da Lei n.o 8.934/94:

“Art. 1o O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto nesta Lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades:

I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;

II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes;

III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento”.

E o art. 40, dessa mesma Lei, dispõe que todo documento apresentado para ser arquivado perante a Junta Comercial será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais. Confira-se:

“Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

§ 1o Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em exigência.

§ 2o As exigências formuladas pela junta comercial deverão ser cumpridas em até 30 (trinta) dias, contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho.

§ 3o O processo em exigência será entregue completo ao interessado; não devolvido no prazo previsto no parágrafo anterior, será considerado como novo pedido de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços correspondentes”.

Logo, a prova da identidade dos sócios de empresas mercantis é indispensável para o registro das alterações do respectivo contrato social e, conforme acima disposto, incumbe à Junta Comercial verificar as formalidades legais de todo ato, documento ou instrumento apresentado para arquivamento.

Certo é que cabe à Junta Comercial a conferência dos documentos que lhe são apresentados para registro, devendo verificar cumprimento das formalidades legais e a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil, conforme o art. 40 § 1o e 2o 1 e art. 37, V , da Lei 8934/94.

Não observado o devido dever de cautela previsto na lei de regência, configurada resta omissão específica a ensejar a sua responsabilização.

No caso em comento, aliás, de acordo com o que foi comprovado nos autos, a falsificação da assinatura da parte apelada é evidente conforme consta da prova pericial grafotécnica.

A parte apelante, portanto, foi, no mínimo, negligente na execução do ofício que lhe compete, pois não observou o dever de cuidado na conferência dos documentos e na verificação da identidade dos envolvidos no ato de registro em questão, de modo que responde objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Outrossim, é fato que a parte recorrida foi obrigada a mover ação judicial para conseguir declarar a relação jurídica firmada. Além do mais, diante da situação em comento, teve bloqueada sua conta pela qual recebe pensão por morte.

Não se olvide, ainda, que, segundo consta da inicial, bem como do Mandado de Citação juntado no id. 141500578 – fl. 104, a parte autora, ora apelada, foi intimada para pagar débitos em razão da existência de empresa mercantil em seu nome.

Nesta perspectiva, concluo que os transtornos suportados pela parte recorrida, decorrentes da conduta da parte apelante, fogem aos aborrecimentos habituais e corriqueiros do dia-a-dia.

Diante da falha ao registrar o documento fraudado, a Junta Comercial responde pelo dano moral sofrido
.

Nessa esteira, é inconteste a existência de dano indenizável, pois a situação ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE –
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A
Junta

Comercial
constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Estando configurada a conduta negligente da JUCESP, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos
danos

morais
.
3. Fixação do "quantum" indenizatório que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.
6. Considerando o não provimento do recurso, necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
(N.U 0011148-97.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTA COMERCIAL. PRETENSÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO SOCIAL E ANULAÇÃO DO REGISTRO DIANTE DA UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE NOME E DOCUMENTOS DO AUTOR NA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. OBRIGAÇÃO DA
AUTARQUIA DE CONFERIR OS DOCUMENTOS QUE LHE SÃO APRESENTADOS PARA REGISTRO, CONFORME ART. 40 § 1o E 2o E ART. 37, V, AMBOS DA LEI 8934/94. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA DO AUTOR, PERCEPTÍVEL AO OLHAR COMUM. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ART. 37, § 6o DA CF. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO PRESIDENTE E RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - APL: 80005619520218050078 1a V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC DE REG PUBLICOS DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Assim, não merece prosperar a irresignação recursal.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente
RECURSO DE APELAÇÃO,
bem como
MAJORO
em 5% (cinco por cento) a quantia arbitrada a título de honorários sucumbenciais, alcançando a importância de
15% (quinze por cento
) sobre o valor da condenação, com as devidas atualizações monetárias .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024